Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-70.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MAUS-TRATOS DA MADRASTA CONTRA A ENTEADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. QUANTUM DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando a condenação está calcada na prova oral no sentido que a acusada praticou maus tratos contra sua enteada.
2. Proporcional e razoável o valor indenizatório fixado na sentença, a título de danos morais, o qual deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais como o grau de ofensa produzido, as circunstâncias dos fatos, a posição econômico-social das partes envolvidas e a prolongação da ilicitude.
3. Recurso conhecido e desprovido.